Tribunal: TJMT
Processo: 1059269-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059269-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA GASPARI - CPF: 859.850.901-91 (AGRAVADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ORDEM DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA APLICATIVO NO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA – QUANTIA NÃO TRANSFERIDA – ENCERRAMENTO DA CONTA COM RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES – TRANSCURSO D
O

TEMPO
SEM SOLUCIONAR A QUESTÃO – COMPROVADAS AS INÚMERAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR
DE REAVER SEU DINHEIRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

3.
Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente, com o encerramento unilateral da conta, apesar da ordem de transferência (TED) emanada pelo consumidor, no aplicativo do banco, dentro do prazo concedido na notificação de encerramento.

4. Devida a indenização pelo
dano material,
no valor da quantia indevidamente retida na conta encerrada
unilateralmente.

5. Diante da situação narrada
configurado
o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva
, de maneira que adequada a quantia fixada (R$ 10.000,00),
para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado e compatível com o patamar adotado por esta Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Itaú Unibanco S/A
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida
(id
217209732
)
, que

deu
provimento ao recurso de apelação interposto
por

Fernando Lima Gaspari
,

para reformar a sentença recorrida, no sentido de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); e por danos materiais, no importe de R$ 13.894,00 (treze mil oitocentos e noventa e quatro reais), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406), ambos contados a partir da data de agendamento de transferência – TED, realizado pelo requerente/apelante, via aplicativo, em 04/12/2020 (id 217208397 – pág. 01).

Irresignad
o
, alega
o banco
agravante, em síntese,
a inexistência de falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, sob o argumento de regularidade no encerramento da conta.

Defende que a conta encerrada não mantinha vínculos, bem como, que o agravado foi devidamente notificado do encerramento.

Sustenta a existência de cláusula no contrato que autoriza o encerramento unilateral da conta
e que cumpriu todas as exigências legais estipuladas.

Argui a inexistência de ilicitude no procedimento de encerramento de conta.

Pondera que
não
configurado o ato ilícito, tampouco o dano moral
sofrido
.

Afirma o valor excessivo da condenação a evidenciar o enriquecimento ilícito do banco.

Aduz que a incidência dos juros de mora deve contar da data do arbitramento do dano.

Por fim, pede o afastamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não deu causa à demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 235588653.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Nesse contexto,
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o
agravante pretende
reformar a decisão
monocrática que
deu
provimento ao apelo

do agravado
.

Para tanto, afirma, resumidamente,
a inexistência de ilicitude
ou falha
no procedimento de encerramento de conta
, vez que cumpridas todas as exigências legais estipuladas.

Pondera que não
restou
configurado o ato ilícito
praticado
, tampouco o dano moral
sofrido pelo agravado.

Pois bem.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Para contextualizar,
verifica-se
da detida análise dos autos que o agravado ajuizou a ação
objetiva
ndo
a indenização
pelos
danos morais
sofridos
e restituição
d
os
valores
devidos
, ante
o impedimento injusto de seu acesso ao dinheiro depositado em sua conta, em decorrência do encerramento unilateral desta
pelo banco
(
conta corrente nº 23021-3, agência
nº
9676
).

Em síntese, s
ustenta que não discute o direito do banco de encerrar unilateralmente o contrato, mas tão somente a retenção indevida do dinheiro ali depositado, embora não tenha medidos esforços para transferir ou sacar a quantia.

De início, d
o cotejo das
inferências
apresentadas pel
o
Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento unipessoal da Apelação.

Destaca-se que apesar das alegações do banco, quanto à regularidade do encerramento unilateral da conta, este
não
foi o
objeto da discussão
do apelo
,
uma vez que o próprio
agravado reconheceu e
confirm
ou
o recebimento da notificação de rescisão unilateral e que não se opôs.

N
ota-se que o cerne da controvérsia versa tão somente na
restrição indevida
da quantia contida na conta encerrada, que
,
indiscutivelmente
,
de propriedade do correntista
/agravado, no entanto, detido pelo banco durante o procedimento de encerramento de conta, impossibilitando o agravado de
reaver o seu dinheiro.

Com efeito, embora o correntista tenha procedido a transferência da quantia existente na conta
(R$ 13.894,00)
,
dentro do prazo de 30 dias concedido pelo banco (constante na notificação) para o encerramento unilateral da conta, a quantia não foi transferida e a conta foi encerrada com os valores
.

Assim,
o banco reteve
injustificadamente
o
dinheiro do cliente, por 06 (seis) meses
.

Apesar dos esforços do agravado, ligações, protocolos, atendimentos, reclamações, comparecimentos pessoais à
agência
e inúmeras tentativas de reaver o dinheiro, somente 06 (seis) meses depois conseguiu reaver parte do dinheiro
(R$ 5.000,00).

Do acervo documental
acostado pelo requerente/
agravado
, vê-se
a comprovação d
a notificação de encerramento emitida pelo banco em 05/11/2020, para que promovesse em 30 dias corridos o saque de eventuais valores depositados (id 217208395); o extrato comprovando a quantia existente na conta (id 217208396); o comprovante de solicitação de transferência do valor, via TED, para sua conta no Banco Santander, realizado em 04/12/2020 (id 217208397 – pág. 01); comprovante de agendamento da solicitação de TED, datada de 04/12/2020 (id 217208397 – pág. 02); comprovante de solicitação de transferência - TED – crédito em conta corrente, emitido pela gerente, realizada na agência do banco em 07/12/2020 (id 217208398).

Diante disso, tendo a notificação de encerramento sido emitida pelo banco em 05/novembro/2020, recebida pelo correntista, para que este
promovesse em 30 dias corridos o saque de eventuais valores depositados
, embora tenha o cliente/consumidor efetivado a s
olicitação de transferência do valor, via TED, para sua conta no Banco Santander,
dentro do prazo concedido pelo banco, em
04/12/2020 (id 217208397 – pág. 01
), a transferência não fora realizada.

Assim, somente
em 21/05/2021 (id 217209700 – pág. 05/06),
conseguiu o agravado reaver parte do dinheiro, na soma de
R$ 5.000,00
, após comparecer inúmeras vezes no banco,
para realizar o saque na boca do caixa
, não tendo a quantia integral (R$
13.894,00)
sido liberada diante da informação de
existência de limite de valor diário para saque
.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada para acesso à quantia retida indevidamente e indenização pelos danos morais sofridos, não merece prosperar os argumentos do agravante.

A
fim de nortear a análise do feito, colaciona-se julgado pertinente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2. Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das contas correntes dos autores. 4. Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido” (RESP Nº 1277762-SP, REL. MINISTRO SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, J. 04/06/2013).

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas 297 e 479 emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, nos moldes do que dispõe o art. 14 do CDC.

Nessa linha, observa-se que o requerente provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos
, não tendo o banco agravante se desincumbido de comprovar o disposto no
art. 373, II, do CPC
.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito, a conclusão de que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa.

Assim, para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

Sabe-se que a
s instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.

Todavia, não se trata do caso dos autos.

Vale lembrar que, no presente caso, o

ônus probatório pertence à
I
nstituição
F
inanceira, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que o bloqueio foi indevido e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

E
ntende-se que restará caracterizado
o dano moral
quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Destaca-se, ainda, que para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais.

Além disso,
o agravado
acostou aos autos documentos comprobatórios suficientes a demonstrar as inúmeras tentativas de acesso ao seu dinheiro, que encontrou entraves e dificuldades, injustamente causadas pelo apelado.

Portanto, inevitável reconhecer que a indisponibilidade dos recursos financeiros causados
ao agravado
, sem contar seus esforços infrutíferos na busca por reaver seu numerário, caracterizaram dano moral, porquanto, sem dúvida, geraram desconforto, aflição e transtornos, excederam ao mero aborrecimento.

Ademais, da verificação do caso concreto, com base no alegado em contestação e dos documentos acostados por ambas as partes, embora afirmasse o banco que a ordem de pagamento estivesse emitida, aguardando tão somente a presença do requerente, em qualquer agência bancária, para a efetiva entrega do dinheiro, nota-se que
o agravado
comprovou o comparecimento na agência diversas vezes, no entanto, não obteve êxito em reaver o dinheiro.

O que se mostra suficiente para evidenciar a indisponibilidade dos recursos financeiros do autor.

Portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, afere-se que descabido o pleito do banco recorrente.

Diante disso,
considerando os fatos e circunstâncias presentes no caso, tem-se
que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO- ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL ABUSIVIDADE CORRENTISTA IDOSA HIPERVULNERABILIDADE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO QUE DEVE SER NORTEADO PELO INTERESSE
COLETIVO (CF, art. 192) DANO MORAL- Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado Menção genérica a “desinteresse comercial” que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica.

(...)

Mitigação da livre iniciativa, da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e da autonomia privada Maior rigor quanto ao exercício do direito de resilição unilateral Possibilidade de rescisão que também possui restrições para outras espécies contratuais, como seguros e planos de saúde Titularidade de conta depósito que possibilita a inclusão do correntista na esfera financeira, com benefícios também para o mercado Análise de risco que é feita no momento da abertura da conta Ausência de motivo idôneo para o encerramento unilateral da conta corrente, a qual se encontrava ativa, não tendo sido noticiada nos autos a existência de débitos ou atos ilícitos por parte da correntista idosa e
hipervulnerável
Obrigatoriedade de restabelecimento da conta Dano moral configurado Precedentes do TJSP Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos Descabimento de fixação da indenização em R$ 154.000,00, por configurar indevido enriquecimento (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, APELAÇÃO 1005781-87.2019.8.26.0529, RELATOR: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, JULGADO EM 03/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta
bancaria
deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor das aplicações financeiras foi ressarcido ao
correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)

Assim, justa a condenação de indenização pelos danos materiais sofridos,
no importe de R$

13.894,00
(
treze mil oitocentos e noventa e quatro reais
), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC
e
juros moratórios legais (CC, art.

406)
, ambos contados
a partir da data
de agendamento de transferência – TED,

realizado pelo requerente/apelante, via aplicativo, em
04/12/2020 (id 217208397 – pág. 01
).

Da mesma forma, medida de justiça a indenização pelos danos morais evidenciados.

No que concerne ao “quantum” indenizatório, verifica-se que deve ser mantido o valor arbitrado.

Com efeito,
no
arbitramento

levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso
,
respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e considerando os julgados semelhantes proferidos por esta Câmara
.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024